Tribunal: TJES
Processo: 0001217-46.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Feminicídio; Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001217-46.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO FREITAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
N.
00012174620198080024

APELANTE
:
RENATO FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de apelo interposto por
RENATO FREITAS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM
JU
ÍZA DE DIREITO DA 1ª
VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES,
que, nos autos da Ação Penal originária norteou a condenação do apelante à pena de 22 (vinte e dois) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e 220 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos art. 121, parágrafo 2º, incisos I, IV e VI c/c art. 14, II, do Código Penal, e art. 15 da Lei n. 10.826/03.

Aduz o apelante, em síntese, que com relação ao crime de homicídio:
1.
A pena-base deveria ser fixada no seu mínimo legal, pelo fato de ser primário e portador de bons antecedentes;
2.
A causa de diminuição de pena decorrente da tentativa deveria ser aplicada em seu patamar máximo, igualmente pelo fato de que o apelante é primário e portador de bons antecedentes.

Almeja, portanto, a reforma da sentença para fins de diminuição da pena imposta.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

Eis o que tenho a relatar. À douta Revisão.

Vitória/ES, 31 de outubro de 2022.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de apelo interposto por
RENATO FREITAS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM
JU
ÍZA DE DIREITO DA 1ª
VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES,
que, nos autos da Ação Penal originária norteou a condenação do apelante à pena de 22 (vinte e dois) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e 220 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos art. 121, parágrafo 2º, incisos I, IV e VI c/c art. 14, II, do Código Penal, e art. 15 da Lei n. 10.826/03.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que com relação ao crime de homicídio:
1.
A pena-base deveria ser fixada no seu mínimo legal, pelo fato de ser primário e portador de bons antecedentes;
2.
A causa de diminuição de pena decorrente da tentativa deveria ser aplicada em seu patamar máximo, igualmente pelo fato de que o apelante é primário e portador de bons antecedentes.

Almeja, portanto, a reforma da sentença para fins de diminuição da pena imposta, mas em que pese os respeitáveis argumentos recorrentes não verifico motivos para alteração da sentença impugnada, senão vejamos:

O recorrente fora condenado em razão dos fatos descritos na denúncia, que destaca, em síntese, que:

“(...) Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia, que, no dia 23 de dezembro de 2018, por volta das 13h, na Rua Dioscorro Carneiro Filho no 195, bairro Bonfim, segundo andar, próximo ao Horto de Vitória, nesta capital, o Denunciado, com vontade livre e consciente, voltada a ceifar a vida da vítima, desferiu disparo de arma de fogo contra LUANA DA SILVA CERQUEIRA, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 97, não consumando seu intento delituoso por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista que a vítima foi prontamente socorrida.

Extrai-se dos autos que a vítima Luana e o Denunciado mantinham um relacionamento amoroso por cerca de cinco anos.

No dia dos fatos, o denunciado chegou em casa por volta de 13h40, após ter ingerido bebida alcoólica, e iniciou uma discussão por ciúmes com a vítima Luana, tendo quebrado o celular da mãe da vítima. Ato contínuo, o denunciado jogou a vítima no chão, travou-a com as suas duas pernas, momento em que pegou sua arma de fogo, apontou-a para a cabeça da vítima, vindo a desferir um disparo na barriga da vítima.

Após a conduta descrita, o denunciado empreendeu fuga e desferiu mais um disparo de arma fogo na rua para assegurar sua fuga.

A motivação do delito é fútil, na medida em que revela o sentimento de posse do denunciado com relação a vítima, por não concordar com o fim do relacionamento amoroso entre os dois e por manter bastante ciúmes em relação a vítima.

O modo de execução do delito dificultou a defesa da vítima, pois a mesma foi jogada no chão e após, o denunciado a prendeu com suas pernas, de modo a impedir que a vítima fugisse ou pedisse socorro.

Por fim, constata-se que o crime foi cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, eis que envolve violência doméstica e familiar em virtude do gênero feminino, tendo em vista que decorrente de relação íntima de afeto (relação amorosa) entre denunciado e a vítima”.

A autoria e a materialidade dos delitos imputados foram efetivamente comprovadas, tanto que não há insurgência apresentada quanto aos pontos mencionados.

No que se refere a dosimetria da pena, quanto ao crime de homicídio, analisando detidamente os autos entendo que a insurgência apresentada no recurso não merece prosperar, tendo em vista que a Magistrada fixou a pena com a juridicidade necessária para tanto, conforme os seguintes termos:

“(...) A
culpabilidade
é exacerbada sendo extremamente reprovada a conduta do réu, uma vez que durante o período do relacionamento com a ofendida praticava contra ela constantes ameaças e agressões físicas e verbais, vindo a praticar o crime com extrema brutalidade e frieza ao concretizar o mal injusto e grave anteriormente vaticinado contra a vítima, evidenciando a intensidade do dolo e a indiferença com a vida alheia; não há registro de
antecedentes criminais
; quanto à
conduta social
do denunciado, nota-se um comportamento desajustado e nocivo, haja vista que o denunciado fazia uso de substâncias entorpecentes (cocaína), portava arma de fogo sem autorização legal ou regulamentar e, ainda, frequentemente, agredia com "cascudos" o seu enteado, a época dos fatos, com apenas 12 anos de idade; inexistem nos autos registros de profissionais habilitados para análise de sua
personalidade
; o
motivo do crime
já foi reconhecido pelo E. Conselho de Sentença, não podendo ser também considerado corno circunstância judicial; há
circunstâncias
a serem consideradas, haja vista que o acusado, sob o efeito de álcool e de substância entorpecente (cocaína), cometeu o crime na presença de seu filho menor, a época, com 3 anos de idade; as
consequências
extrapenais são extremamente gravosas, pois a vítima teve que ser submetida a urna segunda cirurgia após o ocorrido em razão de complicações decorrentes do crime cometido pelo réu, sendo que, por esse mesmo motivo, a ofendida ficou afastada de seu trabalho por cerca de um ano. Soma-se a isso que a ofendida precisou de tratamentos psicológicos e psiquiátricos e que o crime impactou o psique de seus filhos menores: o mais velho tornou-se calado e retraído e se recusa a conversar sobre o ocorrido, enquanto que o mais novo desenvolveu medo do genitor (réu) e precisa de acompanhamento psicológico; o
comportamento da vítima
não pode ser valorado em desfavor do réu. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado
RENATO FREITAS
e levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, § 2°, incisos II, IV e VI, do CP (12 a 30 anos de reclusão),
fixo a pena-base em 21 anos de reclusão “
(...)”

.

Analisando detidamente a primeira fase de fixação da reprimenda, verifico que a pena-base fora fixada com propriedade e com razoabilidade em 21 anos de reclusão, à luz de uma pena
in abstrato
que varia de 12 a 30 anos, e à luz de 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis analisadas de forma escorreita.

Quanto ao ponto, é importante relembrar que :
1. “
A jurisprudência do STJ é firme
em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria da pena. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(AgRg no REsp 1756022/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019);
2.
No caso concreto fora utilizada fração de 1/8, recomendada pelo STJ, sobre a variação entre a pena mínima e máxima, para estabelecer com propriedade o peso de cada circunstância judicial desfavorável;
3.
O fato do apelante possuir bons antecedentes não lhe direciona direito inconteste para que a pena-base seja fixada no mínimo legal;
4.
A possibilidade de aplicação da pena-base no mínimo legal só estará evidenciada nos casos de análise favorável de todas as circunstâncias judiciais, mas não é este o panorama que os autos revelam.

No que se refere a amplitude da causa de diminuição decorrente da tentativa, também neste ponto não vejo motivos para alteração do julgado.

É cediço que pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços, sendo certo que o
quantum
de redução da pena pela tentativa regula-se pelo
iter criminis
percorrido, ou seja, pela aproximação da consumação.

No caso concreto entendo que a diminuição implementada no mínimo legal pela Magistrada encontra respaldo nos autos, haja vista que o apelante percorreu todo o iter criminis, não consumando o delito apenas pelo fato de que a vítima fora prontamente socorrida.

Como mencionado pela Douta Procuradoria de Justiça:
“T
endo em vista que
o apelante
adotou todas as medidas cabíveis para ceifar a vida da ofendida, prendendo-a em suas pernas para que não conseguisse se soltar e, em seguida, atirando na direção da sua barriga com arma de fogo. Acreditando que a sua conduta tivesse sido suficiente, saiu do local correndo e ainda efetuou um disparo na rua como forma de garantir a sua fuga. Porém, somente não obteve êxito na empreitada criminosa, porque a vítima foi rapidamente socorrida e sobreviveu. Assim, vê-se que o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Portanto, ante a aproximação da consumação da lesão ao bem jurídico tutelado, não merece retoque a fração de diminuição de pena estabelecida pela eminente Magistrada de 1º grau”.

É o caso dos autos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação da fração máxima de redução decorrente da tentativa, devendo ser novamente salientado que o fato de o paciente possui bons antecedentes não lhe garante o direito de diminuição de pena em importe máximo.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO -ACOMPANHO O RELATOR.

Des. JAIME FERREIRA ABREU -ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO TENTADO
–
DISPARO DE ARMA DE FOGO -
AUTORIA E MATERIALIDADE
DOS DELITOS
COMPROVADAS –
DOSIMETRIA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO EFETIVADA COM JURIDICIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A autoria e a materialidade dos delitos imputados foram efetivamente comprovadas, tanto que não houve insurgência quanto aos pontos mencionados.

2.
No que se refere a dosimetria da pena, quanto ao crime de homicídio praticado, afere-se que a Magistrada fixou a pena com a juridicidade necessária para tanto.

A pena-base fora fixada com propriedade e com razoabilidade, em 21 anos de reclusão, à luz de uma pena
in abstrato
que varia de 12 a 30 anos, e à luz de 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis analisadas de forma escorreita.

É importante relembrar que :
a
. “
A jurisprudência do STJ é firme
em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria da pena. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(AgRg no REsp 1756022/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019);
b
.
No caso concreto fora utilizada fração de 1/8, recomendada pelo STJ, sobre a variação entre a pena mínima e máxima, para estabelecer com propriedade o peso de cada circunstância judicial desfavorável;
c
.
O fato do apelante possuir bons antecedentes não lhe direciona direito inconteste para que a pena-base seja fixada no mínimo legal;
d
.
A possibilidade de aplicação da pena-base no mínimo legal só estará evidenciada nos casos de análise favorável de todas as circunstâncias judiciais, mas não é este o panorama que os autos revelam.

3.
No que se refere a amplitude da causa de diminuição decorrente da tentativa, também neste ponto não se verificou motivos para alteração do julgado.

É cediço que pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços, sendo certo que o
quantum
de redução da pena pela tentativa regula-se pelo
iter criminis
percorrido, ou seja, pela aproximação da consumação.

No caso concreto entende-se que a diminuição implementada no mínimo legal pela Magistrada encontra respaldo nos autos, haja vista que o apelante percorreu todo o
iter criminis
, não consumando o delito apenas pelo fato de que a vítima fora prontamente socorrida.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, de de 2022. RELATOR